Tribunal: TJDFT
Processo: 0702984-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. FALTA DO INTERESSE PROCESSUAL (DE AGIR). REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. CARACTERIZAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2o, CPC/15. REGRA GERAL. APLICAÇÃO. PRECEDENTE DO C. STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em atenção ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigos 5o, inciso XXXV, da CF/88 e 3o do CPC/15), e ausente imposição legal específica, afigura-se desnecessário o prévio requerimento ou esgotamento das vias administrativas para acesso ao Poder Judiciário, notadamente quando a pretensão é resistida ao apresentar contestação.
2. Devidamente comprovada nos autos a existência do evento danoso e da lesão em membro inferior gerada ao Autor em consequência do acidente de trânsito noticiado, impõe-se o dever de indenizar.
3. O enunciado da Súmula 474/STJ dispõe que “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.
4. Em se tratando de invalidez permanente, as lesões devem ser enquadradas na tabela anexa à Lei no 11.945/2009, “classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta”, e, depois do enquadramento, deve-se observar ainda a extensão das perdas anatômicas e funcionais da vítima, reduzindo proporcionalmente a indenização de acordo com o grau da invalidez, isto é, a gravidade da repercussão das lesões no caso concreto.
5. Nos termos da Súmula 580/STJ, “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”, de modo que o termo inicial da correção monetária deve ser a data em que ocorreu o acidente.
6. Conforme a jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
7. Hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.